Tribunal: TJBA
Processo: 8048947-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048947-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

APELADO: ODETE MARIA CARDOZO

Advogado(s)
:
ADRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA SANTANA

ACORDÃO

Ementa: Direito constitucional e do consumidor. Recurso de
apelação
. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Medicamento. Insuficiência cardíaca
.
Prescrição médica. Abusividade da negativa.

Recurso não provido
.

I. Caso em análise

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que condenou a seguradora de saúde a custear o medicamento requerido pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reforma da sentença, elidindo o cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. As relações existentes entre o plano de saúde e o segurado devem observar às normas de ordem pública previstas no Código de Defesa do Consumidor, que objetivam resguardar os direitos básicos do consumidor, nos termos dos artigos 5º, XXXII e 170, V, da Constituição da República.

4. A jurisprudência das Cortes Superiores tem se posicionado pelo reconhecimento da abusividade na negativa de tratamento médico medicamentoso, ainda que em regime domiciliar. Reiterados Precedentes do STJ.

5. Da análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a parte autora é portadora de insuficiência cardíaca associada à transtirretina, doença rara e grave que compromete o funcionamento do coração, sendo indicado o uso do medicamento pleiteado, conforme relatórios médicos acostados à inicial, a fim de aumentar sua sobrevida e combater a moléstia sofrida;

sendo considerada abusiva a negativa realizada pela apelante. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº

8048947-91.2024.8.05.0001
, em que é apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e apelada
ODETE MARIA CARDOZO
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.